Tribunal: TJPA
Processo: 0043387-25.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043387-09.2010.8.14.0301
APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: GLAYCE RIBEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, não cabe cobrança de débito quando realizado o pedido de cancelamento da matrícula em instituição de ensino. Danos morais configurados pela inscrição indevida no cadastro de restrição de crédito. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO Nº 0043387-09.2010.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM
: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE
: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO

APELADO
: GLAYCE RIBEIRO SILVA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO
, em face da sentença (ID 626799 – pág. 1/7) que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 pela inscrição indevida em cadastros de restrição de crédito.

Na peça inaugural (ID 626797 – pág. 3/24), a autora alega que após celebrar um contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, requereu o cancelamento da matrícula, sendo, por sua vez, negado o pedido.

Continua narrando que, inconformada com a negativa de cancelamento, buscou o PROCON para intermediar a formalização o desfazimento do contrato e a consequente devolução dos valores pagos. Sendo assim, nos autos de investigação preliminar que seguia na referida instituição, a ré concretizou a devolução da quantia já paga pela requerente.

Ainda na inicial, a autora afirmou que não conseguiu fazer abertura de conta bancária, pois seu nome estava negativado em decorrência do não pagamento de seis parcelas no valor de R$ 199,00 cada, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais junto a requerida.

Na sentença, o magistrado condenou o réu em indenização de danos morais na quantia de R$ 4.000,00, pois entendeu que houve um pedido formal de cancelamento do contrato, aderido pela empresa ré, e mesmo assim a autora foi inscrita nos cadastros de restrição ao crédito.

Nas razões da apelação (ID 626800 – pág. 1/22), a ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO alegou que a apelada possui débito perante a instituição de ensino, logo não pode ser considerada indevida a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito. Isso porque não houve pedido formal de cancelamento da matrícula, ficando assim a apelada inadimplente.

Em contrarrazões (ID 626801 – pág. 1/19), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação que busca a reforma da sentença que condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao consumidor.

Sem razão o apelante.

De maneira abreviada, historicamente inscrições indevidas em cadastros de restrição ao crédito dão ensejo à indenização de danos morais para reparar as lesões aos direitos de personalidade daquele que fora exposto a situação vexatória injustamente.

Nesse sentido, o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2008, condenou a empresa Collect Consultoria e Serviços LTDA na obrigação de indenizar por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, ante o constrangimento suportado (TJ-SP - CR: 1036571002 SP, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 07/07/2008, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2008).

Atualmente não é diferente. Os Tribunais entendem que configura dano moral a inscrição indevida nesses cadastros de restrição de crédito, inclusive sendo suficiente a mera comprovação desta inscrição indevida (TJ-MG - AC: 10000200042679001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 21/04/0020, Data de Publicação: 24/04/2020).

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo. No caso em tela, ficou comprovado que apelante teve conhecimento formal da desistência da apelada em continuar no curso em se inscreveu, pois foi acostado aos autos um recibo emitido pela própria apelante que demonstra a devolução da primeira parcela quitada pela recorrida (ID 626797 - pág. 38).

Com o devido cancelamento, não restam dúvidas sobre o conhecimento formal da recorrente, tornando a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito indevida. Então, estando comprovada a inscrição indevida, fica configurado o dano moral. Para caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua aplicação.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Assim, mantenho a condenação em danos morais e passo a quantificação da indenização.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais, viso que além da demora na entrega do diploma, a apelada fora eliminada do concurso público que teve aprovação na prova. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 4.000,00.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ressaltando que foram nestes mesmo termos que a sentença a quo fixou o marco inicial da atualização dos valores, portanto, não cabem reforma também.

Ante o exposto, conheço e improvimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021